Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701489-91.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: HEITOR DANIEL PAREDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO DE FOSSA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES PELA FALHA NO SISTEMA DE FOSSA DO IMÓVEL DO RÉU. OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRAS PARA REPARAR A IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO. FINALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE ARBITRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Dispõe o Código Civil no artigo 1.277 que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”. 1.1. Na hipótese, no laudo pericial produzido em juízo sob o crivo do contraditório, as conclusões do perito foram no sentido de comprometimento da rede de esgoto do imóvel do réu/apelante, com inundação de tubulação, sem saída para sumidouro (tanque instalado ao lado de fossa), de modo que as águas extravazam e se infiltram pelo solo, atingindo o terreno do autor/apelado.1.2. Evidenciado que as falhas no sistema de fossa no imóvel do réu/apelante repercutiram no imóvel limítrofe do autor/apelado, mostrando-se prejudiciais, sobretudo à saúde, nenhum reparo à definição em sentença de condenação a obrigação de fazer: promover obras no local para reparo das irregularidades. 2. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 2.1. Exata hipótese dos autos, já que patente a ofensa a direitos da personalidade do autor: o réu/apelante somente executou a obra de reparação da fossa em 25/7/2023 (ID49438783), após a condenação constante da sentença ora recorrida. Ou seja: evidente que o que sofrido pelo autor (vazamento do residual de fossa e águas pluviais em seu imóvel) no considerável intervalo de tempo (2 anos e 8 meses) transcorrido entre as reclamações do autor/apelado (novembro de 2020) e a resolução do problema (julho de 2023) ultrapassa, e muito, a esfera de mero dissabor, nenhum reparo ao reconhecimento do dano moral indenizável. 3. Diante dos acontecimentos, das consequências sofridas pelo autor no longo lapso temporal a que se viu exposto ao vazamento de esgoto e de águas pluviais em seu imóvel, nenhum reparo ao módico valor (R$5.000,00) definido em sentença para reparação pelos danos morais reconhecidos 4. “4. O termo a quo de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, é o do evento danoso e o da correção monetária, a data do arbitramento definitivo da indenização (Súmula n. 362/STJ). (..)” (AgInt no AREsp n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), exatamente o que definido em sentença: a indenização de R$5.000,00 deve ser corrigida monetariamente pelo INPC a contar de 06/06/2023 (data da prolação da sentença e arbitramento definitivo da indenização) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar de 05/03/2021 (data do não atendimento à notificação extrajudicial enviada pelo autor ao réu). 5. Nenhuma dúvida quanto à probabilidade do direito e à urgência de se promover a obra para regularizar o sistema de fossa do imóvel do réu, razão por que adequado e proporcional o deferimento da tutela de urgência em sede de sentença (artigo 300, CPC). 5.1. Ademais, astreintes destinam-se a estimular a efetivação da tutela específica perseguida ou à obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. E como o réu/apelante já executou a obra de reparação da fossa em 25/7/2023 (ID49438783), dias após a prolação da sentença em 06/06/2022, sequer houve incidência de multa diária. 6. Na hipótese, houve condenação (fazer obras de adequação de seu sistema de esgoto com a total contenção de vazamento no lote do autor; pagar o valor de R$ 5.000,00 pelos danos morais reconhecidos). Por isto e com fundamento na ordem de preferência de arbitramento estabelecida no art. 85, §2o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e não da causa. 7. Nos termos do art. 80, VII, CPC, considera-se “(..) litigante de má-fé aquele que: ( ) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”, o que, evidentemente, não é o caso pela elementar razão do parcial provimento do recurso interposto pelo réu. Dispensam-se delongas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927 e parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando ter sido indevida a sua condenação pelos danos morais. Destaca que não praticou qualquer atitude que pudesse configurar ato ilícito passível de indenização. Enfatiza que sequer o dano e o nexo causal foram demonstrados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927 e parágrafo único, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005